Tribunal: STF
Processo: ARE 1287157
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão monocrática proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA do Superior Tribunal de Justiça.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 5.º, XXXV; e art. 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 4, p. 61)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário com base no artigo 1.030, I, a, do CPC. (eDOC 4, p. 93)
    O recorrente, então, interpôs agravo a esta Corte, não conhecido pela Corte Especial daquele Tribunal. Daí a apresentação de diversos recursos.
    Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, artigo 1.030, § 2º, contra a decisão que não admite recurso extraordinário com base no citado dispositivo não cabe agravo a esta Corte, mas agravo interno no próprio Tribunal em que a decisão foi proferida, razão por que não conheço do recurso. No sentido da lei, é o precedente da Corte:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, artigo 1.030, § 2º, não cabe agravo a esta Corte contra a decisão que não admite recurso extraordinário com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da repercussão geral, mas agravo interno no próprio Tribunal em que a decisão foi proferida. 4. Agravo desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão. (AgR no ARE 1.226.572, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente